Tribunal: TJSP
Processo: 2051226-15.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2051226-15.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Fernandópolis, em que é embargante
NÁDIA CRISTIANE DE MATTIA, é embargado MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
BIANCO
E
NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2051226-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13041
2
Voto no 13.041
Embargos de Declaração no 2051226-15.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Nádia Cristiane de Mattia
Embargado: Município de Fernandópolis
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos
vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. Nítido caráter infringente do recurso que desborda
de sua função integrativa. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tempestivamente
opostos por Nádia Cristiane de Mattia contra o acórdão de fls. 46/51, que deu
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de
Fernandópolis.
A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão, ao
considerar que o adicional de insalubridade é verba remuneratória, não
observou a coisa julgada. Alega que a questão já fora abordada na fase de
conhecimento e não pode ser rediscutida em sede de cumprimento de
sentença. Pleiteia o acolhimento dos embargos, para sanar o vício apontado.
FUNDAMENTOS E VOTO.
No caso, não se verifica omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Extrai-se do acórdão embargado:
(...) Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença requerido
por Nádia Cristiane de Mattia a fim de executar a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2051226-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13041
3
transitada em julgado que reconheceu o direito da autora ao
recebimento de diferenças salariais decorrentes do recálculo do
adicional de insalubridade.
Instaurado o incidente, o réu-executado apresentou impugnação,
alegando excesso de execução, sob o fundamento de que o
adicional de insalubridade tem natureza de verba remuneratória e,
portanto, deve observar o teto constitucional (fls. 39/46 dos autos
principais). O Juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação (fls.
86/87), contra o que se insurge o executado por meio do presente
agravo de instrumento.
Em que pese o entendimento do MM. Juízo a quo, razão assiste ao
agravante.
Com efeito, o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal estabelece
que “a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos,
funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e
fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de
mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos,
pensões
ou
outra
espécie
remuneratória,
percebidos
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de
qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal,
em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-
se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos
Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador
no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais
e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos
Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa
inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal,
em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito
do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do
Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos”
(g.n.).
O parágrafo 11 do mesmo dispositivo excepciona as verbas de
caráter indenizatório: “Não serão computadas, para efeito dos
limites remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste
artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei”.
Ocorre que o adicional de insalubridade constitui verba de
caráter remuneratório, e não indenizatório, pois tem seu
fundamento pelo exercício laboral. É dizer: não se trata de
indenização ou compensação, mas sim de contraprestação. Cuida-
se de adicional percebido pelo trabalho exercido em condições
adversas e pago enquanto estas perdurarem, daí a qualificação
como propter laborem.
Dessa forma, tem-se que os valores a serem pagos pelo
Município, a título de adicional de insalubridade, devem
observar o teto remuneratório referente ao subsídio do
Prefeito Municipal.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2051226-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13041
4
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Recálculo do adicional de
insalubridade utilizando como base de cálculo o vencimento do
cargo efetivo do servidor
Possibilidade
Aplicação da Lei
Complementar Municipal no 01/92, vigente até a entrada em vigor
da Lei Complementar Municipal no 177/2018 Observância do
teto remuneratório (art. 37, inciso XI, da CF) Sentença de
procedência do pedido reformada em parte Reexame necessário
e recurso voluntário providos em parte. (Apelação Cível no
1004837-38.2019.8.26.0189, Rel. Des. Moreira de Carvalho, 9a
Câmara de Direito Público, j. em 17/02/2020; g.n.).
APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS.
SERVIDOR PÚBLICO. Adicional de insalubridade que deverá
incidir sobre os vencimentos integrais, conforme disposto na LCM
no 01/1992. Redução da base de cálculo pelo município que não
encontra fundamentação legal. Recálculo do valor, com pagamento
das diferenças, devido até novembro de 2018, quando entrou em
vigor a LCM no 177/2018. Teto remuneratório. Pagamento das
diferenças que deverá observar o disposto no art. 37, XI, da
CF88, dada a natureza remuneratória do adicional de
insalubridade. Precedentes. Sentença reformada em parte. Recurso
parcialmente provido. (Apelação / Remessa Necessária no
1001857-21.2019.8.26.0189, Rel. Des. Marcelo Semer, 10a Câmara
de Direito Público, j. em 03/02/2020; g.n.).
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Pretensão ao recálculo
do adicional de insalubridade Admissibilidade Inteligência do
artigo 82 da Lei Complementar Municipal no 01/1992 Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais de Fernandópolis Base de
cálculo fixada pelo vencimento do cargo efetivo Observância do
teto remuneratório do artigo 37, inciso XI, da Constituição
Federal
Recálculo do adicional de insalubridade deve ser
incluído no cômputo do teto remuneratório à época que deveria
ser pago
Apelação provida em parte. LEI FEDERAL No
11.960/2009:
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS Exegese do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009 Tema 810 do STF
Indefinição momentânea sobre o comando da jurisprudência
vinculante Processos suspensos por decisão liminar do Ministro
Luiz Fux nos autos dos Embargos de Declaração em Recurso
Extraordinário no 870.947/SE Critérios de incidência dos juros
legais e da correção monetária diferidos à fase de cumprimento da
sentença, consoante o que até lá for decidido pela Corte Superior.
(Apelação / Remessa Necessária no 1003890-81.2019.8.26.0189,
Rel. Des. Fermino Magnani Filho, 5a Câmara de Direito Público, j.
em 11/12/2019; g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2051226-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13041
5
Assim, é de rigor a reforma da r. decisão agravada, a fim de
homologar os cálculos apresentados na impugnação, com
incidência da limitação do teto remuneratório mensal referente ao
subsídio do Prefeito Municipal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
(Fls. 48/51; g.n.).
Não há se falar em ofensa à coisa julgada, pois a sentença
na fase de conhecimento julgou parcialmente procedente a ação para o fim de
condenar o Município na obrigação de recalcular o adicional de
insalubridade e pagar à autora as diferenças devidas (fls. 205 dos autos
principais); o acórdão embargado, por sua vez, versou sobre a necessidade de
os valores devidos a título de adicional de insalubridade respeitarem o teto
remuneratório. Dessa forma, inexiste afronta ao quanto decidido na sentença
transitada em julgado.
Ademais, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 504,
inciso I, do CPC, “não fazem coisa julgada os motivos, ainda que
importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença”,
não se podendo alegar, portanto, a imutabilidade de eventuais motivos da
sentença acerca da natureza jurídica do adicional de insalubridade. E, mesmo
se assim não fosse, observa-se que a sentença tão somente afirma que o
referido adicional “é uma verba de caráter eventual e transitório que só é
devida enquanto perdurar a prestação de serviços em condições insalubres”
(fls. 205 dos autos principais), o que não lhe afasta ao contrário, ratifica a
natureza de verba remuneratória.
No mais, vale destacar que inexiste omissão quando o
Tribunal aprecia as questões relevantes para o julgamento, de modo que são
impertinentes os embargos declaratórios que pretendem compelir o juízo a
responder, localizada e individualmente, a cada argumento ou alegação das
partes. Não é obrigação do julgador solucionar o caso como se estivesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2051226-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13041
6
respondendo a quesitos de um formulário; dele exige-se não mais que a
motivação suficiente e racional da decisão.
Portanto, não é este o meio adequado para amparar mero
inconformismo com decisão contrária à pretensão da parte embargante; a
tentativa de reapreciação de matéria já julgada deve ser buscada na via
própria, franqueada às partes desde que sucumbentes e com fundamentos
concretos. À vista do analisado, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 /
SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora